Tribunal: TJDFT
Processo: 0721401-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE. INDUÇÃO DAS RESPOSTAS PELO MP. INEXISTÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mera leitura, pela acusação, das mensagens previamente juntadas aos autos, espontaneamente, pela vítima, não tem o condão de induzir suas respostas e não afronta o art. 212 do CPP.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como ocorre no presente caso, e, quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

3. É recomendável a fixação do regime semiaberto, com fundamento no art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o do Código Penal, quando o réu é reincidente, ainda que a pena fixada seja menor que 4 (quatro) anos.

4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.